Tribunal: STF
Processo: HC 69298
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO -
   RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DE QUE A EXISTÊNCIA
   DE REFERIDO INQUÉRITO POLICIAL LEGITIMA A FORMULAÇÃO DE JUÍZO
   NEGATIVO DE MAUS ANTECEDENTES - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO
   POSTULADO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LVII)
   - CONSEQÜENTE REDUÇÃO DA PENA AO SEU MÍNIMO LEGAL - CONSUMAÇÃO DA
   PRESCRIÇÃO PENAL - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.
- A mera sujeição
   de alguém a simples investigações policiais (arquivadas ou não),
   ou a persecuções criminais ainda em curso, não basta, só por si -
   ante a inexistência, em tais situações, de condenação penal
   transitada em julgado -, para justificar o reconhecimento de que
   o réu não possui bons antecedentes. Somente a condenação penal
   transitada em julgado pode justificar a exacerbação da pena, pois,
   com o trânsito em julgado, descaracteriza-se a presunção "juris
   tantum" de não-culpabilidade do réu, que passa, então, a ostentar
   o "status" jurídico-penal de condenado, com todas as
   conseqüências legais daí decorrentes. Precedentes. Doutrina.